Tribunal: STF
Processo: Rcl 80340
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir matéria preclusa.



    III. Razões de decidir



    3. Há preclusão da matéria em razão da não interposição de recurso contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista. 



    4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 988, § 5º, I, do CPC; art. 21, § 1°, do RISTF; Súmula 734 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; Rcl 34.519 AgR/ PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 4/5/2020.